Tribunal: STF
Processo: HC 250486
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA E RESIDÊNCIA NO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gustavo Alves Pimentel, advogado, em 17.12.2024, em benefício de Rafaella Marchese Dias, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 966.251/GO.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante, em 3.12.2024, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 5). 



    Em 4.12.2024, o juízo da 1ª Vara das Garantias de Goiânia, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva (e-doc. 10).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 6104088-65.2024.8.09.0051 no Tribunal de Justiça de Goiás, cujo requerimento de liminar foi indeferido, em 4.12.2024, pelo Desembargador José Carlos de Oliveira (e-doc. 12).



     



    4. Em 10.12.2024, o juízo da 1ª Vara das Garantias de Goiânia indeferiu o pedido de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva da paciente (e-doc. 11).



    5. Contra a decisão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 966.251/GO no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin em 6.12.2024 (e-doc. 13).



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta ser flagrante a ilegalidade da manutenção da custódia preventiva da paciente.



    Alega que, “embora apreendido 1 quilograma de cocaína, nenhum petrecho típico da traficância foi identificado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a paciente demonstrou não ter pretensão de furtar-se da aplicação da lei penal ou obstruir as investigações, conforme sua conduta colaborativa e entrega voluntária de senhas de dispositivos eletrônicos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) Seja liminarmente revogada a prisão preventiva nos termos do art. 316 do CPP, por ausência dos requisitos dos artigos 311e 312 do Código de Processo Penal, com devida expedição do alvará de soltura em favor da Paciente; 



    b) Seja ao final confirmada a liminar no sentido de reconhecer a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar para o fito de conceder definitivamente a ordem de habeas corpus; 



    c) Subsidiariamente, requer seja a prisão preventiva substituída por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme julgar conveniente ao caso em julgo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, configuraria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Goiás e o Superior Tribunal de Justiça não analisaram o mérito da impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva, o juízo da 1ª Vara das Garantias de Goiânia assentou a gravidade concreta do delito, realçada pela quantidade de droga apreendida, nestes termos:



    “Destaco a presença de indícios de materialidade e de autoria no caso em testilha, a saber, a apreensão de 01 (uma) porção de cocaína com massa bruta de 1,000 kg (um quilograma), 01 (um) aparelho celular, 03 (três) chips telefônicos e a quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) em espécie. 



    Por ostentar e alienar tal substância estupefaciente destinada ao consumo e sustentação de vícios de milhares de cidadãos da região metropolitana, é de clareza solar que o flagranteado faz da atividade criminosa seu labor e acarreta perigo às famílias e à sociedade, vitimadas com a desagregação provocada pelos entorpecentes, revelando a presença do periculum libertatis. 



    A quantidade de entorpecente, para alguns entendimentos hermenêuticos, pode não ser tida como excessiva para os padrões da traficância nessa comarca e Estado, mas tal, de per si, não tem o condão de ensejar a outorga de liberdade ao autuado devendo ceder às suas circunstâncias subjetivas valoradas pelo sistema normativo material como preponderantes. 



    A conduta prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006 possui reprimenda máxima de 15 (quinze) anos, tratando-se de prática gravíssima. Sopesando o disposto na Lei 11.343/2006 a quantidade de droga apreendida é suficiente para destruir cerca de 5000 (cinco mil) famílias, impedindo esse magistrado de outorgar o benefício de liberdade provisória. 



    Tais circunstâncias, aliada à possibilidade de reiteração delitiva, demonstra a imprescindibilidade da custódia cautelar do indivíduo, visando assegurar a instrução criminal, a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública. 



    A ordem pública está em vulnerabilidade inconteste, clamando ao Poder Judiciário que assuma seu papel de, com os demais membros do sistema de justiça e com as forças policiais, contribuir com a disseminação dessa vasta praga de entorpecentes que todos os dias são disseminadas em nossa cidade, em nosso Estado e em nosso Brasil. 



    Não podemos continuar prestigiando a destruição de nossa comunidade, sendo cúmplices do tráfico que já destruiu muitas cidades de nosso país. 



    Com base nos fundamentos expostos, bem como no fato de que ele não deixa alternativa ao sistema de justiça, visando garantir a ordem pública e regular instrução processual e a aplicação da lei penal, senão, converter sua prisão em flagrante em preventiva, oficiando ainda a todos os juízos perante os quais responde para que revoguem benefícios em favor do mesmo concedido. (...)



    A necessidade de manutenção do autuado no cárcere em que se encontra visa a conveniência da instrução criminal e da garantia de aplicação da lei penal, haja vista que não comprovou residência fixa no distrito da culpa, tampouco atividade laboral lícita. Nenhum expediente foi acostado ao feito com tais finalidades. 



    Desse modo, resta clara a necessidade de acautelamento do meio social. 



    Os predicados pessoais considerados, de per si, não têm o condão de autorizar o decreto de outorga de liberdade provisória. (...)



    Subsumindo minha conduta ao entendimento pretoriano sereno de nosso país tenho que a ausência de circunstâncias pessoais favoráveis, tal como ocupação lícita, acrescenta os motivos ensejadores do decreto prisional, existindo nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Ex positis, consoante o disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Ritos em vigor, converto a segregação flagrancial em preventiva, tutelando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e visando a futura aplicação da lei penal” (fls. 9-13, e-doc. 10).



    Ao indeferir o pedido de liberdade provisória, o juízo da 1ª Vara das Garantias de Goiânia destacou:



    “Subsumindo-me aos elementos de prova coligidos aos autos em epígrafe e, em consonância com o estatuto normativo processual penal pátrio, é imperioso manter a prisão preventiva de Rafaella Marchese Dias, já que satisfeitos cabalmente os pressupostos esculpidos no artigo 312 do ordenamento jurídico processual penal brasileiro, quais sejam garantia da ordem pública, o resguardo da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    Embora seja primária, insta salientar que a prisão em flagrante da investigada ocorreu devido ao cumprimento, pela força policial, de um mandado de busca e apreensão emitido pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná, nos autos do processo nº 0001731-43.2024.8.16.0107, o que evidencia o possível envolvimento de Rafaella Marchese Dias em atividades delituosas. (...)



    Destaco a presença de indícios de materialidade e de autoria no caso em testilha, a saber, a apreensão de 01 (uma) porção de cocaína com massa bruta de 1,000 kg (um quilograma), 01 (um) aparelho celular, 03 (três) chips telefônicos e a quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) em espécie. 



    Por ostentar e alienar tal substância estupefaciente destinada ao consumo e sustentação de vícios de milhares de cidadãos da região metropolitana, é de clareza solar que o flagranteado faz da atividade criminosa seu labor e acarreta perigo às famílias e à sociedade, vitimadas com a desagregação provocada pelos entorpecentes, revelando a presença do periculum libertatis” (fls. 2-4, e-doc. 11).



    Ao indeferir o requerimento de liminar, o Desembargador José Carlos de Oliveira, do Tribunal de Justiça de Goiás, assentou:



    “As condições pessoais da agente não indicam que sua soltura seja possível, ao menos neste momento inicial, posto que a pratica criminosa de envolvimento com drogas causa repulsa e clamor popular, não encontrando ilegalidades ou afronta aos seus direitos humanos e a primariedade de per si não é o bastante para a liberdade, não estando o juízo vinculado ao parecer ministerial. E assim, vejo que o presente habeas corpus deverá seguir seu rito normal, com melhor análise pelo Desembargador relator e manifestação da Procuradoria Geral de Justiça. Ante o exposto, deve o habeas corpus seguir seu trâmite normal, sobretudo as informações a serem prestadas e posterior parecer Ministerial de cúpula, e determino seja o presente habeas corpus encaminhado para regular distribuição” (fl. 2, e-doc. 12).



    Na decisão impugnada, o Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 01 kg de cocaína (fl. 15). 



    Quanto à alegação de que a prisão foi decretada ex officio, não há teratologia, pois, tendo a decretação da prisão sido precedida de requerimento da autoridade competente para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fl. 23), não haveria, em princípio, atuação de ofício do juiz” (fls. 2-3, e-doc. 13).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados no decreto prisional, conclui-se não comprovadas ilegalidade ou teratologia na conversão da prisão em flagrante da paciente em preventiva. A custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, consideradas a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 1 kg de cocaína), as circunstâncias da prisão, realizada no cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da paciente, e as condições pessoais, pois a paciente “não comprovou residência fixa no distrito da culpa, tampouco atividade laboral lícita” (fl. 11, e-doc. 10).



    12. Na espécie, não se demonstra tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade da agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora